Tribunal: TJDFT
Processo: 0710302-79.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO. DANO À LUMINÁRIA, CANOS E VÁLVULA DE CHUVEIRO EM UNIDADE DE INTERNAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA SOCIAL DO BEM DANIFICADO. PREJUÍZO AO INTERESSE PÚBLICO E LESÃO À COMUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a aplicação do princípio da insignificância é necessária a presença de certos parâmetros, conforme jurisprudência do STF, tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Assim, o princípio da insignificância não deve pautar-se, tão somente, na expressão monetária do bem danificado, mas também é imprescindível perquirir acerca da relevância do prejuízo causado à comunidade.

2. Na espécie, não há falar em reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta do agente, haja vista que o desvalor da ação atinge o interesse público, pois o prejuízo causado pela sua conduta estende-se a toda a comunidade.

3. O apelante danificou a luminária, os canos e a válvula do chuveiro do quarto da Unidade de Internação de Santa Maria, onde cumpria medida socioeducativa. Os danos causados pelo recorrente, especificamente o dano à tubulação do chuveiro, culminou na inutilização do cômodo até a realização dos reparos. Como ressaltado pelo juízo sentenciante “o referido quarto, em virtude da função a que se destina, é bem de considerável valor social e, portanto, a conduta de inutilizá-lo traz ínsito alto grau de reprovabilidade, circunstância que impede a incidência do princípio da insignificância”.

4. Recurso conhecido e não provido.